Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-79.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007521-79.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA MIRANDA VINHAS registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA MIRANDA VINHAS

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA VIENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA EM ESTADO GRAVE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS. DANO MORAL IN RE IPSA. DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO ÚTIL. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. VALORES INDENIZATÓRIOS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por MARIA ANGÉLICA MIRANDA VINHAS, posteriormente representada por seu espólio. A autora pleiteou o custeio de tratamento em regime de home care, indicado por prescrição médica após alta hospitalar, e a reparação por danos morais e desvio produtivo do tempo útil em razão da recusa da operadora de saúde. A sentença confirmou a tutela antecipada, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 por desvio produtivo.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da negativa de cobertura para tratamento domiciliar prescrito por profissional médico, a possibilidade de cumulação de indenização por danos morais e desvio produtivo do tempo útil, e a razoabilidade dos valores fixados na sentença.

III. Razões de decidir
A negativa de cobertura ao tratamento indicado como substituto da internação hospitalar, sob justificativas contratuais e ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ.
Restou caracterizado o dano moral in re ipsa, dada a situação de vulnerabilidade da paciente e o agravamento emocional causado pela recusa injustificada.
A indenização por desvio produtivo do tempo útil tutela bem jurídico autônomo, não se confundindo com o dano moral, sendo admissível sua cumulação.
Os valores fixados pela sentença estão em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência dominante, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito como substituto da internação hospitalar, ainda que baseado em cláusula contratual ou na ausência de previsão no rol da ANS.
2. São cumuláveis as indenizações por danos morais e por desvio produtivo do tempo útil, por tutelarem bens jurídicos distintos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e III, 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2041740/MA; AgInt no AREsp 1.725.002/PE; Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8007521-79.2020.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça